Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707279-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO LIMA ROCHA DE MORAIS DESPACHO Verifica-se que após a interposição do recurso, foi noticiado o falecimento do autor (ID 43112767) e solicitada a extinção do feito. De acordo com o dispositivo da r. sentença: “confirmo a tutela de urgência antecipada e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para determinar ao INAS/DF que providencie a autorização para cobertura do tratamento indicado, segundo o relatório médico sob id. 127374750, ou seja, o fornecimento da medicação Bortezomibe de 3,5 mg injetável. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos materiais.” Dessa forma, reitere-se o despacho de ID 43112768, intimando-se o INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL para informar se persiste seu interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora